Tribunal: TJDFT
Processo: 0715730-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-11

Ementa:
Ementa: direito processual penal. Habeas corpus. Indeferimento de nova oitiva da vítima. Alegado cerceamento de defesa. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada.

I. caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado com o objetivo de obter liminarmente a realização de nova oitiva da vítima, menor de idade, sob a alegação de cerceamento de defesa, argumentando-se que haveria divergências nos depoimentos prestados pela vítima nas fases de investigação e instrução.

II. questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em determinar se o indeferimento de nova oitiva da vítima caracteriza cerceamento de defesa.

III. razões de decidir

O indeferimento da nova oitiva da vítima não caracteriza cerceamento de defesa, considerando que ela foi ouvida em duas oportunidades — na fase de investigação e durante a instrução do processo —, com as garantias do contraditório e da ampla defesa asseguradas pelas provas já existentes nos autos.

4. O magistrado, na qualidade de destinatário final da prova, tem a prerrogativa de indeferir diligências que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde que de maneira fundamentada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência (REsp 1.519.662/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1/9/2015).

5. A negativa de nova oitiva da vítima menor, especialmente por meio de depoimento especial, visa a resguardar a integridade psíquica da criança, evitando-se que reviva experiências traumáticas, em observância ao princípio do melhor interesse da criança.

6. Se as alegações de divergências nos depoimentos da vítima não foram comprovadas como substanciais ou impactantes na configuração dos crimes imputados, sendo as declarações submetidas a exames técnicos com protocolos especializados, não se vê a necessidade de reinquira-la.

7. A proximidade da data da audiência de instrução e julgamento, designada para 08/05/2025, reforça a inexistência de urgência que justifique a concessão da ordem e eventuais nulidades podem ser arguidas nos momentos processos corretos.

8. A prisão preventiva, fundamentada no art. 312 do CPP, permanece válida, uma vez preenchidos os requisitos autorizativos, sem qualquer evidência de vício ou abuso de poder.

IV. dispositivo

9. Ordem denegada.